Tribunal: TJES
Processo: 5001660-54.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-12-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001660-54.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BELO DENTE ODONTOLOGIA LTDA
RECORRIDO: LINHARES ALIMENTACAO LTDA - ME
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Ouso divergir do eminente relator e voto pela reforma parcial da sentença ora atacada no tocante ao quantum debeatur dos danos morais para reduzi-los para o patamar de R$5.000,00, na linha dos precedentes desta turma e de julgamentos por mim proferidos, mantendo a coerência. Nesse sentido, sem custas e honorários ante o provimento recursal.

VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5001660-54.2020.8.08.0030

RECTE.: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A.

RECDO.: LINHARES ALIMENTAÇÃO LTDA ME

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

EMENTA. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por LINHARES ALIMENTAÇÃO LTDA ME

em face de NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A. por meio da qual relata que foi surpreendido por registro de inadimplência em seu nome ao tentar obter empréstimo em instituição financeira. Relata que se tratavam de duas restrições realizadas pela empresa ré, mesmo sem possuir qualquer relação com estas. Relata ainda que buscou a solução junto à requerida, porém sem sucesso. Pleiteia a extinção do débito em questão e o pagamento de indenização por danos morais.

Em contestação, a requerida alega que possui relação jurídica com a autora, firmada através do contrato de nº 470.375/13-1, e que a parte autora inadimpliu obrigações contratuais que justificam a negativação. Requer a improcedência dos pedidos

A sentença de 1º grau assim decidiu a lide:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
RATIFICAR
a decisão liminar de ID 4588714;

b)
DECLARAR
a inexistência do débito objeto destes autos.

c)
CONDENAR
a parte ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de reparação por danos morais, valor este a ser monetariamente corrigido desde a data do arbitramento (Súmula 362 só STJ), e com juros moratórios a partir do evento danoso – negativação indevida.

O réu ofertou Recurso Inominado requerendo a improcedência dos pedidos constantes na inicial, ressaltando que a parte autora não comprovou fato constitutivo de seu direito e estão ausentes os elementos que constituem o dano moral.

O autor apresentou contrarrazões ao RI objetivando a manutenção da r. sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o em seu efeito devolutivo, pois não vislumbro a existência dos requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo.

De plano, rejeito a preliminar de ausência de regularidade formal, visto que o recurso é apresentado habilmente e vem acompanhado de suas razões sem qualquer irregularidade em sua forma. A intenção de rediscussão de matéria já analisada ou algum tipo de inovação recursal será analisada no mérito da questão.

Pois bem, o julgado singular merece ser confirmado.

Compulsando aos autos, depreende-se que a parte autora, pessoa jurídica de direito privado, ora recorrido, teve a inclusão de seu nome em cadastro de inadimplentes decorrente de débito acusado pela recorrente.

Não obstante, como observa o juízo
a quo
, apesar de comprovar a existência de relação jurídica, a recorrente não comprova a existência de débito ou a prestação de serviço em si, ônus do qual não se desincumbiu.

Ante a ausência de comprovação do débito, infere-se que nulos os supostos débitos contraídos por meio da contratação, tornando-se injustificada a negativação do CNPJ da empresa recorrida.

Entendo que a alegação de inexistência de relação jurídica da recorrida não se constitui como má fé, uma vez que não houve efetiva tentativa de alteração da verdade dos fatos ou a criação de prejuízo ao processo.

Sobre o dano moral, em se tratando de pessoa jurídica, é pacífico o entendimento jurisprudencial no tocante a necessidade de comprovação de dano à honra objetiva do negócio, isto é, deve-se comprovar dano extrapatrimonial à pessoa jurídica que represente mácula à sua reputação e ao seu nome no meio comercial, caracterizando-se dessa forma o dano moral.

No caso, esse dano é evidente a partir da negativação do CNPJ da empresa autora, que, naturalmente, mancha sua imagem comercial e representa claro dano extrapatrimonial para o negócio. Não se trata de dano moral
in re ipsa,
como comumente atribuído à casos de negativação indevida em nome do consumidor, mas sim consequência natural da negativação indevida de CNPJ.

Verificada a negativação indevida por parte da recorrente, impõe-se a obrigação de fazer pleiteada em sede de petição inicial, bem como o dever de indenizar a recorrida pelos danos morais sofridos.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou o recorrido, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 10.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar o dano extrapatrimonial sofrido pela recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a r. sentença. Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em
2
0% (
vinte
por cento) sobre o valor da execução.

É como voto.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.